Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-45.2018.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Evidenciada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o acusado deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa - Conselho de Sentença - não havendo que se falar, então, em impronúncia, na medida em que não se exige, na atual fase processual, um juízo de certeza quanto à autoria do fato.
3. Recurso conhecido e desprovido.